Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), JOSE LEITE GALVAO - CPF: 452.224.951-91 (AGRAVANTE), ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA - CPF: 758.004.621-00 (AGRAVANTE), WESLEY DE SOUZA NUNES - CPF: 616.260.821-20 (AGRAVADO), FRANCISCO MATIAS VALADAO - CPF: 315.857.011-49 (AGRAVADO), FLAVIO DOS SANTOS VALADAO - CPF: 011.344.241-67 (AGRAVADO), JOAO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 877.969.291-53 (AGRAVADO), EDENILSA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 053.112.159-33 (AGRAVADO), JOAO VITOR LUNA ARIOTTI - CPF: 064.498.771-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA e JOSÉ LEITE GALVÃO

APELAD
O
:

JOÃO VITOR LUNA ARIOTTI, WESLEY DE SOUZA NUNES, FRANCISCO MATIAS VALADÃO, FLÁVIO DOS SANTOS VALADÃO, JOÃO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA e EDENILSA RIBEIRO DE ALMEIDA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ACESSO A CURRAL COMUNITÁRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de servidão de passagem, deferiu tutela de urgência para assegurar o acesso dos autores e associados a corredor de passagem destinado ao curral comunitário, determinando a abstenção de impedimentos, remoção de obstáculos e fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito à servidão de passagem, diante da alegação de existência de acesso alternativo; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da restrição de acesso ao imóvel rural e ao curral comunitário.

III. Razões de decidir

O
s elementos documentais apresentados evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade da tese autoral quanto à necessidade de acesso funcional ao imóvel, sendo inadequada, nesta fase, a análise exauriente sobre a existência de via alternativa ou configuração de encravamento, por demandar dilação probatória.

O perigo de dano resta configurado
pela potencial
inviabilização da atividade produtiva e do uso útil da propriedade, com prejuízos contínuos e de difícil reparação, prevalecendo sobre alegações genéricas de risco inverso.

A alegação de incidência da passagem sobre área de reserva legal não foi acompanhada de prova técnica idônea, sendo matéria a ser aprofundada na instrução processual.

A medida possui caráter reversível e proporcional, pois não implica constituição definitiva da servidão, limitando-se a assegurar o trânsito provisório até julgamento final.

A ausência de inspeção judicial ou audiência prévia não invalida a decisão, porquanto a tutela de urgência se fundamenta em cognição sumária e na suficiência dos elementos documentais apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência que assegura passagem provisória deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem plausibilidade do direito e risco concreto de prejuízo à utilização produtiva do imóvel, ainda que controvertida a existência de acesso alternativo.

2. A análise sobre a configuração de servidão de passagem, adequação de via alternativa e eventual impacto ambiental demanda dilação probatória, sendo inviável sua definição em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 415; TJMT, AI 1037509-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.12.2025; TJMT, AI 1019128-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA
e
JOSÉ LEITE GALVÃO
, contra decisão interlocutória
(
ID. 221060985 – Autos de Origem nº 1000693-08.2025.8.11.0034
)
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT, que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem com Pedido Liminar, concedeu a tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstivessem imediatamente de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a passagem dos
A
utores e dos demais associados pelo local destinado ao corredor de acesso ao curral comunitário, permitam a utilização provisória da passagem, bem como removam ou se abstenham de manter obstáculos físicos, inclusive cercas, fixando multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
em caso de descumprimento, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado. A documentação acostada — notadamente a ata da reunião dos associados, os contratos de posse/propriedade dos lotes e os boletins de ocorrência — indica a necessidade objetiva de acesso, bem como a inexistência de alternativa viável para o exercício pleno do direito de propriedade pelos autores.

A situação descrita caracteriza, ao menos em tese, hipótese de encravamento funcional, apta a ensejar a aplicação do art. 1.285 do Código Civil, não se tratando de mera comodidade, mas de acesso indispensável ao desenvolvimento das atividades produtivas e à subsistência dos autores.

O perigo de dano também se mostra presente, haja vista que a manutenção da obstrução inviabiliza o acesso ao curral comunitário e às áreas dos próprios lotes, causando prejuízos contínuos e de difícil reparação, além do contexto de animosidade e ameaças relatadas, que agrava a situação de vulnerabilidade dos requerentes.

A tutela pretendida, ademais, revela-se reversível, pois eventual modificação da decisão poderá restabelecer o status anterior, inexistindo risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, a fim de preservar o resultado útil do processo e assegurar o exercício mínimo do direito de passagem até o julgamento final da demanda.

Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência pretendida, o que faço com fulcro no art. 300, caput do CPC, para DETERMINAR que os requeridos JOSÉ LEITE GALVÃO e ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA:

a) Abstenham-se imediatamente de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a passagem dos autores e dos demais associados pelo local destinado ao corredor de acesso ao curral comunitário;

b) Permitam a utilização provisória da passagem, vedada qualquer forma de constrangimento, ameaça ou obstrução;

c) Removam ou se abstenham de manter obstáculos físicos, inclusive cercas, que impeçam o trânsito necessário, até ulterior deliberação deste Juízo.

FIXO multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, advertindo-os de que a ausência de defesa implicará presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (art. 344 do CPC).

Por ora, deixo de designar audiência de conciliação, ante a natureza da lide e a tentativa prévia de solução extrajudicial frustrada.

Após a apresentação de contestação, INTIME-SE a parte autora para manifestação, na forma dos
arts
. 350 e 351 do CPC.
” [...]

Em razões recursais
(
ID. 347477352
)
, os
A
gravantes sustentam as
quanto (i) a
inexistência de área encravada e de dificuldade de acesso às áreas remanescentes e ao curral comunitário;
(
ii
) a
existência de estrada rural municipal apta a assegurar acesso aos lotes e ao curral;
(
iii
) a
pretensão dos
A
gravados de abertura de estrada em área de reserva legal, brejo e morro, sem autorização, por mera comodidade;
(
iv
) a
inocorrência dos requisitos do art. 1.285 do Código Civil para passagem forçada;
(v) a
alegação de que a decisão foi proferida sem constatação
in loco
e sem audiência de conciliação;

(vi) e o
pedido de cassação da liminar, com manutenção da posse e propriedade dos agravantes sobre a integralidade de suas áreas.

Consta, ainda, despacho
(
ID. 348770386
)
, por meio do qual foi consignado que, embora houvesse pedido de efeito ativo, inexistia nas razões recursais a respectiva exposição fático-jurídica apta a demonstrar
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, razão pela qual deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo
.

A parte agravada apresentou contrarrazões
(
ID. 355291895
)
, nas quai
s (i)
suscita preliminar de inadequação da via recursal e ausência de urgência;
(
ii
)
sustenta a natureza convencional da servidão de passagem, fundada em acordo de vontades formalizado em ata de assentamento;
(
iii
)
invoca a boa-fé objetiva, a proteção da expectativa legítima e a função social da propriedade;
(
iv
)
defende a irrelevância da existência de outra estrada para afastar a servidão convencional;
(v)
alega a presença de
periculum in mora
inverso e pugna pela manutenção da decisão agravada;
(vi) e
requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Dispensado o Parecer Ministerial,
tendo em vista inexistir interesse de menor ou incapaz nos autos
.

Recurso tempestivo
e p
reparo
recursal
efetuado, conforme certidão de ID. 348748855.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA e JOSÉ LEITE GALVÃO

APELAD
O
:
JOÃO VITOR LUNA ARIOTTI, WESLEY DE SOUZA NUNES, FRANCISCO MATIAS VALADÃO, FLÁVIO DOS SANTOS VALADÃO, JOÃO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA e EDENILSA RIBEIRO DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ARILSO CAMARGOS DE OLIVEIRA
e
JOSÉ LEITE GALVÃO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT, nos autos da Ação de Servidão de Passagem com Pedido Liminar nº 1000693-08.2025.8.11.0034, que deferiu tutela de urgência para assegurar, em caráter provisório, o direito de passagem dos autores e demais associados pelo local destinado ao corredor de acesso ao curral comunitário, determinando aos
Apelantes
que se abstivessem de impedir ou dificultar a passagem, permitissem a utilização provisória da via e removessem, ou se abstivessem de manter, obstáculos físicos, inclusive cercas, sob pena de multa diária.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a documentação inicialmente acostada aos autos, notadamente ata de reunião dos associados, contratos de posse/propriedade e boletins de ocorrência, evidenciaria, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelos autores, ao indicar a necessidade objetiva de acesso e a inexistência de alternativa viável para o pleno exercício do direito de propriedade.

Assentou, ainda, que a hipótese retratada nos autos revelaria, em juízo preliminar, possível situação de necessidade de acesso juridicamente tutelável, com aptidão, em tese, para atrair a incidência da disciplina prevista no art. 1.285 do Código Civil, não se cuidando, segundo fundamentado na origem, de mera comodidade, mas de acesso apontado como necessário ao desenvolvimento das atividades rurais e ao aproveitamento útil dos imóveis envolvidos.

Por fim, reconheceu a presença do perigo de dano, ao fundamento de que a manutenção da obstrução inviabilizaria o acesso ao curral comunitário e às áreas dos lotes, ocasionando prejuízos contínuos e de difícil reparação, reputando reversível a medida deferida.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à aferição da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, sendo inviável, nesta sede de cognição sumária, o exaurimento da discussão acerca da efetiva configuração do alegado encravamento, da suficiência de eventual acesso alternativo, da exata delimitação do trajeto controvertido e da extensão dos impactos alegados pelos recorrentes.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

A parte
A
gravada sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria controvertida demanda ampla dilação probatória e, por isso, não comportaria reexame imediato nesta instância.

Pois bem.

A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência, circunstância que, por si só, atrai a recorribilidade imediata prevista no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. A adequação do agravo de instrumento, portanto, decorre da própria natureza do pronunciamento jurisdicional impugnado.

É certo que a controvérsia subjacente reclama aprofundamento instrutório. Todavia, essa constatação não retira o cabimento do recurso
,
apenas delimita o seu âmbito de cognição.

Assim,
o fato de a matéria de fundo depender de prova não impede o conhecimento do agravo, mas apenas impede que, nesta sede, se proceda a julgamento exauriente do mérito da ação originária.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

No que diz respeito à probabilidade do direito, verifica-se que os elementos documentais coligidos na origem, embora insuficientes para um juízo exauriente, mostram-se aptos, em sede de cognição sumária, a sustentar a plausibilidade da tese autoral.

Com efeito, a ata de reunião dos associados, os documentos relacionados à posse/propriedade dos lotes e os boletins de ocorrência revelam, ao menos em análise preliminar, a existência de conflito concreto envolvendo corredor de passagem utilizado para acesso ao curral comunitário e às respectivas áreas de exploração rural.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO LEGAL DE PASSAGEM. SERVIDÃO APARENTE CONSTITUÍDA POR USO PROLONGADO. OBSTRUÇÃO UNILATERAL. POSSE AD INTERDICTA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 415 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Pajaú
Holdings LTDA contra decisão que, após audiência de justificação, deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse das Agravadas sobre vias internas caracterizadas como servidão de passagem, determinando a retirada de cercas e obstáculos instalados pela Agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso prolongado de estrada interna entre imóveis anteriormente em condomínio configura posse passível de tutela judicial, mesmo após a dissolução do condomínio; e (
ii
) saber se a existência de acesso alternativo exclui a proteção possessória da servidão aparente consolidada.

III. Razões de decidir

3. A utilização contínua, pacífica e ininterrupta das estradas por mais de 30 anos configura posse ad
interdicta
, passível de proteção judicial, independentemente da existência de título formal.

4. A alegação de que a servidão não poderia subsistir por ter existido em período de condomínio não elide a proteção possessória, pois a servidão de trânsito consolidada antes e durante o condomínio, e mantida após sua extinção, revela-se aparente, conforme Súmula 415 do STF.

5. A existência de estrada municipal asfaltada não descaracteriza o direito possessório sobre a via utilizada habitual e reiteradamente, tampouco afasta a proteção possessória conferida ao prédio dominante.

6. A obstrução realizada de forma unilateral pelo Agravante, com instalação de cercas e mourões, configura ato de turbação e embaraço ao exercício legítimo da servidão, violando o art. 1.383 do CC.

7. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar o uso produtivo e social da propriedade, impedindo dano irreparável, como comprometimento do escoamento agrícola e do transporte escolar.

8. A alegação de autotutela praticada pelas
Agravadas demanda
dilação probatória, inapta a afastar os fundamentos da tutela de urgência, concedida após audiência de justificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A servidão de passagem não titulada, utilizada de forma contínua, pacífica e ininterrupta por décadas, caracteriza servidão aparente, passível de proteção possessória, conforme Súmula 415 do STF. 2. A existência de outra via de acesso não afasta a proteção possessória da servidão consolidada por uso prolongado. 3. O proprietário do prédio serviente não pode obstruir unilateralmente o exercício legítimo da servidão, sob pena de configurar turbação passível de repressão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.228, 1.285, 1.314, 1.378, 1.383 e 1.208; CPC/2015,
arts
. 300, 554, 561 e 568.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 415; TJMT, AI 1026526-09.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 07/04/2021; TJMG, AI 1035211-00.2012.8.13.0345, Rel. Des. Leite Praça, j. 19/07/2012.

(N.U 1037509-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

A insurgência recursal, centrada na alegação de existência de via alternativa suficiente e de desnecessidade do trajeto indicado na inicial, não se mostra, por ora, apta a infirmar o juízo de plausibilidade firmado na origem, pois a aferição da adequação, viabilidade prática, segurança e utilidade funcional de eventual acesso substitutivo demanda dilação probatória incompatível com a estreita cognição do agravo de instrumento.

Nesse contexto, não se está a reconhecer, de forma definitiva, a constituição do direito material invocado pelos
A
utores, mas apenas a concluir que, no atual estágio procedimental, os elementos disponíveis autorizam a preservação do provimento de urgência deferido pelo Juízo de origem.

DO PERIGO DE DANO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

O Juízo a quo reconheceu que a manutenção da obstrução inviabilizaria, de forma continuada, o acesso ao curral comunitário e às áreas dos lotes, com potencial reflexo sobre a exploração econômica da terra, sobre a rotina produtiva dos autores e sobre sua subsistência. Acrescentou, ainda, contexto de animosidade entre os litigantes, inclusive com menção a ameaças relatadas e registro de boletins de ocorrência.

A urgência, no caso, não decorre de abstração retórica, mas da própria natureza
litigiosa,

qual seja o
acesso rural útil à exploração do imóvel e ao curral comunitário.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO RURAL. ACESSO ÀS ÁREAS ARRENDADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM DE FATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Mandassaia
Agro EIRELI contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o livre e imediato acesso das autoras às áreas rurais arrendadas pela portaria controlada pela agravante, vedando restrições, cobrança ou limitação de horários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de restrições, cobranças ou limitação de horários para o acesso das arrendatárias às áreas rurais arrendadas, por meio de portaria e balsa sob gestão da agravante, bem como a existência ou não de servidão de passagem formal e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na execução do contrato de arrendamento.

III. Razões de decidir

3. O contrato de arrendamento rural atribui à arrendatária a posse direta da área, o que pressupõe livre e contínuo acesso para o desenvolvimento da atividade produtiva, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 4.504/64 e art. 422 do CC.

4. Impedir ou dificultar o acesso às áreas arrendadas pelas únicas vias possíveis, sob controle exclusivo da agravante, frustra o objeto do arrendamento, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, configurando abuso de direito (art. 187 e 421 do CC).

5. A utilização reiterada e necessária das vias de acesso pelas arrendatárias caracteriza servidão de passagem de fato, ainda que ausente formalização específica, especialmente quando o uso é imprescindível à fruição do imóvel.

6. A limitação de acesso impacta negativamente o ciclo produtivo agrícola, ensejando perigo de dano grave e irreparável, enquanto eventual perigo inverso à agravante é mitigado pela possibilidade de identificação e registro de entradas e saídas, já prevista na decisão recorrida.

7. Restou evidenciada tentativa de restrição não pactuada após distrato relacionado à balsa, sem amparo contratual ou legal, reforçando o caráter abusivo da conduta da agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arrendatário tem direito ao livre e contínuo acesso às áreas rurais arrendadas por meio das vias existentes e indispensáveis ao exercício da posse e da atividade produtiva, sendo vedada a imposição unilateral de restrições, cobranças ou limitações de horários pelo arrendante, salvo previsão contratual expressa e justificada. 2. A utilização reiterada e necessária de via de acesso pode configurar servidão de passagem de fato, independentemente de formalização.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 187, 421, 422 e 1.196; Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 92, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002620-14.2025.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/06/2025; TJMT, AI n. 1011126-76.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/06/2025; TJMT, AI n. 1014806-74.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/09/2022.

(N.U 1019128-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Em litígios dessa natureza, a demora processual pode produzir esvaziamento progressivo do direito alegado, porque a supressão do trânsito, se efetivamente necessária à atividade produtiva, não representa prejuízo apenas patrimonial mediato, mas limitação concreta ao uso do imóvel.

Ademais, e
m precedente recente,
ess
a Corte também reconheceu que a restrição de acesso a imóvel rural pode configurar perigo de dano apto a justificar tutela de urgência, especialmente quando o trânsito é necessário à fruição útil da propriedade e à própria subsistência do interessado, circunstância que evidencia o risco de inefetividade da tutela final (TJMT, AI n. 1011731-22.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/08/2025, DJE 12/08/2025).

É precisamente para conter esse tipo de deterioração prática que se justifica a tutela provisória.

Os
A
gravantes, por sua vez, sustentam, em sentido inverso, que o perigo de dano decorreria da manutenção da liminar, pois a passagem pretendida incidiria sobre área de reserva legal e implicaria intervenção indevida em seu imóvel.

Ao exame dos documentos constantes do instrumento, não se identifica exposição idônea apta a demonstrar, em favor dos
A
gravantes,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
em intensidade bastante para sobrepujar o risco concreto reconhecido em favor dos
A
gravados.

Ao analisar detidamente os documentos contidos no caderno processual, denota-se que
inexist
e
exposição apta a demonstrar o correspondente
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Assim, n
ão se trata de antecipar o mérito do agravo, mas de reconhecer que o próprio desenvolvimento argumentativo do recurso não conseguiu individualizar, com a densidade exigível, qual seria o prejuízo grave e irreparável imposto aos
A
gravantes pela preservação provisória da medida.

Em contrapartida, o risco afirmado na origem é objetivo e inteligível
, de que
a continuidade da obstrução poderia comprometer o acesso reputado necessário ao uso dos imóveis e do curral comunitário, tornando
inócua
a tutela jurisdicional apenas ao final do processo.

Desse modo, o perigo de dano, considerado em sua perspectiva concreta, milita mais intensamente em favor da manutenção da tutela do que de sua revogação.

DA ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PASSAGEM SOBRE ÁREA DE RESERVA LEGAL

Sustentam os
A
gravantes que a passagem provisoriamente assegurada incidiria sobre área de reserva legal, circunstância que, em seu sentir, impediria a manutenção da tutela de urgência.

A alegação, embora juridicamente relevante, não veio acompanhada, no presente recurso, de elementos técnicos suficientemente consistentes para demonstrar, de plano, a incompatibilidade da medida com a disciplina ambiental aplicável.

Com efeito, a mera afirmação de que o trajeto recairia sobre área ambientalmente protegida, desacompanhada de documentação técnica idônea, tal como levantamento georreferenciado, memorial descritivo, prova pericial ou outro elemento capaz de individualizar com precisão a área supostamente afetada e a extensão do impacto invocado, não se revela suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a tutela deferida na origem.

Trata-se, portanto, de matéria que poderá ser amplamente examinada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e, se necessário, com apoio em prova técnica, não constituindo, por ora, fundamento bastante para a revogação imediata da medida.

DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E DA PROPORCIONALIDADE DO PROVIMENTO PROVISÓRIO

Outro aspecto que recomenda a manutenção da decisão agravada é a reversibilidade dos efeitos da medida, expressamente reconhecida na origem.

A tutela concedida não importou, nesta fase, em constituição definitiva de servidão por sentença de mérito, nem em estabilização irretratável do regime possessório. O que se deferiu foi providência provisória voltada a permitir o trânsito até ulterior deliberação judicial, preservando o resultado útil do processo.

Vejamos:

E M E N T A. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ESTRADA. COMPROVAÇÃO DO USO DE LONGA DATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para desbloquear estrada obstruída pelos recorrentes, assegurando a passagem de servidão de área rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência de servidão de passagem, supostamente utilizada desde a década de 1970, e a validade da concessão de tutela provisória que determinou o desbloqueio imediato da estrada.

III. Razões de decidir

3. Provas testemunhais confirmam a existência e o uso prolongado da estrada, atendendo à função de acesso à área de reserva legal dos recorridos.

4. Relatório técnico da SEMA corrobora a obstrução da passagem, evidenciando o direito de servidão em benefício dos imóveis dominantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de servidão de passagem demonstrada por uso prolongado, ainda que sem registro formal, justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.378 a 1.389; CPC/2015, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 07525587020208130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 17/03/2021.

(N.U 1025896-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

A reversibilidade, aqui, deve ser compreendida em sentido jurídico-processual
, ou seja,
caso a instrução demonstre inexistência do direito afirmado pelos
A
utores, a decisão pode ser revista, com restabelecimento do estado possessório anterior e cessação do uso provisório admitido.

Essa constatação tem grande importância, porque o sistema das tutelas provisórias opera a partir de um juízo de ponderação. Quanto maior a reversibilidade da medida, maior a legitimidade do provimento urgente quando presentes plausibilidade e risco.

No caso concreto, a providência deferida mostrou-se também proporcional.

A
M
agistrada não deferiu, em caráter irrestrito e definitivo, a constituição plena da servidão nos exatos moldes da inicial. Limitou-se a assegurar, provisoriamente, o exercício mínimo do trânsito, com proibição de constrangimento, ameaça ou obstrução, e com retirada de obstáculos físicos impeditivos.

Cuida-se, portanto, de provimento
adequado
, voltado mais à preservação do uso controvertido do que à satisfação definitiva da pretensão.
Desse modo, tem-se que a
proporcionalidade da medida reforça sua legitimidade.

Ressalte-se, ademais, que a manutenção da tutela provisória não importa definição definitiva do traçado da passagem, de sua extensão, de sua largura, da exata qualificação jurídica da pretensão deduzida em juízo, tampouco afasta a futura apreciação de eventual compensação ou indenização, caso cabível, matérias que permanecem reservadas ao julgamento de mérito após regular instrução.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO JUDICIAL, CONSTATAÇÃO
IN LOCO
E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Os
A
gravantes sustentam que a decisão recorrida seria frágil porque proferida sem constatação
in loco
e sem audiência de conciliação.

A tutela de urgência é, por definição, instrumento de resposta jurisdicional antecipada fundada em cognição sumária. O sistema processual não exige, como condição de validade do provimento urgente, a prévia realização de inspeção judicial, audiência de justificação ou audiência conciliatória, salvo quando o julgador, diante das peculiaridades do caso, reputar tais providências indispensáveis.

No caso dos autos, o
Julgador
entendeu haver elementos documentais suficientes para a formação do juízo de probabilidade e de risco, o que se insere plenamente no espaço de discricionariedade técnica que o art. 300 do CPC lhe confere.

Não se pode inverter a lógica do regime das tutelas provisórias para exigir, sempre, exaurimento prévio de providências instrutórias incompatíveis com a urgência reconhecida.

Mais que isso
,
a ausência dessas medidas não gera nulidade automática, sobretudo quando a decisão se encontra motivada, lastreada em documentos e sujeita a revisão posterior, seja pelo próprio Juízo de origem, seja por este Tribunal.

Se a controvérsia efetivamente demanda inspeção, prova pericial, oitiva de testemunhas ou tentativa conciliatória, tais providências poderão e, se necessário, deverão ser adotadas no momento processual oportuno. O que não se admite é transformar sua ausência inicial em fundamento autônomo bastante para cassar liminar regularmente fundamentada.

Nos termos dos
arts
. 300 e 370 do Código de Processo Civil, compete ao
M
agistrado, como destinatário da prova, aferir a suficiência dos elementos até então produzidos para o deferimento da tutela de urgência e definir, no momento processual oportuno, as provas reputadas necessárias ao esclarecimento do quadro fático controvertido.

Não há, portanto, nulidade na ausência de inspeção judicial, justificação prévia ou audiência conciliatória antes da prolação de decisão liminar devidamente fundamentada.

DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE REEXAME DA TUTELA PROVISÓRIA

Há, no agravo, esforço argumentativo para demonstrar que

existe acesso alternativo suficiente
,
inexiste encravamento
e que a
pretensão autoral é meramente comodista
e que
os
A
gravados teriam até agido de má-fé.

Sem prejuízo do exame dessas alegações no momento próprio, cumpre registrar que nenhuma delas pode ser convertida, desde logo, em verdade processual consolidada.

Isso porque a decisão a ser tomada neste agravo não se presta a escolher definitivamente entre as versões narrativas das partes, mas apenas a aferir se o juízo originário extrapolou, ou não, os limites da racionalidade decisória ao conceder a tutela de urgência.

A revogação da liminar, nos termos pretendidos, pressuporia que o Tribunal afirmasse, desde já, ser incontroverso que a estrada alternativa é adequada, que a passagem pretendida é desnecessária, que não existe qualquer utilidade funcional relevante no trajeto discutido e que o substrato documental considerado na origem é insuficiente ou inidôneo. Tal conclusão, porém, não decorre automaticamente dos autos e demandaria incursão exauriente em matéria ainda controvertida.

Em suma, o agravo busca, sob a aparência de insurgência contra tutela provisória, obter pronunciamento que praticamente antecipa a improcedência da pretensão inicial. Esse deslocamento metodológico não pode ser admitido.

A prudência jurisdicional, a deferência ao juiz natural da prova e a técnica adequada de controle das tutelas provisórias recomendam a manutenção da decisão agravada até que a instrução permita definição mais segura do quadro fático-jurídico.

O controle recursal da tutela provisória não se confunde com substituição prematura da cognição sumária por juízo de certeza.

A cassação da medida somente se justificaria se demonstrada, de plano, manifesta ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, ilegalidade evidente ou irrazoabilidade patente no provimento impugnado, o que não se verifica na espécie.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão interlocutória agravada
,
por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos
.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, por não se cuidar, nesta fase, de recurso interposto contra decisão final com prévia fixação de honorários sucumbenciais em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026